Tribunal: TJDFT
Processo: 0751034-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0751034-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GILMAR PEREIRA CAIXETA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL contra a decisão de ID 176868989, proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento n. 0722059-97.2022.8.07.0001, ajuizada por GILMAR PEREIRA CAIXETA. Verifico que apesar de o agravante citar na parte do nome do recurso a existência de pedido de efeito suspensivo, tal situação não é confirmada quando analisadas as razões recursais ou mesmo os pedidos do agravo. Assim, não sendo possível identificar pedido liminar vinculado ao presente recurso, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC. Brasília, 4 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator